Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ARTIGO 42 DA LAD. NOCIVIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. DECOTE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO. REGIME. RÉU REINCIDENTE. FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO E SEMIABERTO PARA A DE DETENÇÃO.
I – Instruídos os autos com folha de antecedentes penais devidamente atualizada, da qual se constata que o réu é portador de três sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado anterior aos fatos sob exame, não há como afastar os antecedentes ou a reincidência, ainda que a sentença não tenha indicado exatamente qual condenação estaria sendo utilizada em cada fase, mas deixa claro que dois registros determinaram majoração da pena-base e um, o agravamento da pena na segunda etapa.
II - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006 determina que ao fixar a pena, o Juiz deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
III - Ainda que a cocaína seja droga especialmente nociva, a quantidade no caso concreto (3,39g) não justifica a majoração da pena-base.
IV - Fixada sanção superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP, para o cumprimento da pena de reclusão e semiaberto para a de detenção, ainda que fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos.
V - Recurso conhecido e provido parcialmente.